Tribunal: TCU
Processo: 022.483/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Processo de desestatização em que se analisa projeto de concessão de serviços de apoio à visitação no atrativo específico denominado "Trilha do Macuco", no Parque Nacional do Iguaçu (PNI/PR).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de análise do projeto de desestatização conduzido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que tem por objeto a concessão de serviços de apoio à visitação no atrativo específico da "Trilha do Macuco" no Parque Nacional do Iguaçu (PNI), no estado do Paraná, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. dispensar a análise de mérito do projeto de desestatização de serviços de apoio à visitação no atrativo específico da Trilha do Macuco no Parque Nacional do Iguaçu, no Estado do Paraná, com fundamento no art. 2o, §§ 1o e 5o da IN TCU 81/2018; 9.2. informar ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade que o projeto de desestatização de serviços de apoio à visitação no atrativo específico da Trilha do Macuco no Parque Nacional do Iguaçu no estado do Paraná pode ser ultimado sem a necessidade de prévia manifestação deste Tribunal, sem prejuízo da atuação posterior deste Tribunal em processos de controle externo de outra natureza, caso seja necessário; e 9.3. arquivar este processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.